Tribunal: STF
Processo: HC 229304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 790.235/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado).



    Em linhas gerais, alega o impetrante: (a) O paciente impetrou habeas corpus junto ao STJ em 8.12.2022; (b) Após toda instrução, os autos entraram na conclusão em 1.2.2023; (c) até o presente momento não foi prolatada decisão. Já se passaram mais de 4 meses, o paciente aguardando um provimento judicial.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do Habeas Corpus na próxima sessão . 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 790.235/SP, autuado em 7/12/2022, teve o pedido de liminar indeferido pelo Min. JORGE MUSSI em 13/12/2022. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 19/12/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 1º/2/2023, o processo foi redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, ao Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado) e, na mesma data, concluso. 



    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 790.235/SP). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente